Tribunal: TJMT
Processo: 1018656-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018656-86.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LEILLA BORGES DE LACERDA - CPF: 275.885.051-68 (AGRAVADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ

-
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO

INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2-
Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1a Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e
inovação

recursal

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 160034667), onde figura como parte contrária LEILLA BORGES DE LACERDA, perante a 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reformar a sentença a quo, para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em resumo, aduz a Instituição Financeira que (i) não há falar em cobrança indevida e que a agravante não desincumbiu de seu ônus, e restou esclarecido nos autos que as operações de no 240472846, 246672242, 248872212 , são de responsabilidade do BMG, enquanto que as operações de no 247664715 e 243958861 são de responsabilidade do ITAÚ; (ii) que houve acordo celebrado entre a agravada/ Leilla e o Banco ITAÚ (ID164576717), onde constou expressamente que este iria promover o cancelamento dos contratos no 247664715 e 243958861, e que em relação às operações no 240472846, 246672242, 248872212 o Banco Itaú seria parte ilegítima em razão de tais contratados pertencerem somente ao Banco BMG; (iii) fala que não subsiste irregularidade alguma nos contratos celebrados entre a Autora/agravada e o Banco BMG, tendo em vista a agravada ter recebido os respectivos valores e utilizado como melhor lhe conveio (fato incontroverso) e por meio desta ação pretende a declaração de inexistência do débito; (iv) que a decisão monocrática agravada, foi baseada, unicamente, no resultado da perícia grafotécnica realizada nos autos, desconsiderando, portanto, todas as demais provas que já haviam sido produzidas e que demonstram a regularidade das contratações reclamadas; (iv) que houve equívoco da decisão agravada, na medida em que declarou a inexistência dos empréstimos de no 248872212, no 246672242 e no 240472846 firmado pela Agravada junto ao Banco Agravante e ainda, condenou esta instituição financeira a restituir a Agravada os valores dos referidos empréstimos, considerando unicamente o resultado da perícia grafotécnica que sequer foi realizada nos contratos que envolvem o banco agravante. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.201192673) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a Ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL–EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO– PRINCIPIOS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Reduz-se o quantum arbitrado em primeiro grau em atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC. Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco ora apelante, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros. Infere-se que na instrução processual foi realizada perícia grafotécnica no contrato acostado pelo banco apelante, concluindo o seguinte: " (...) Isto posto, CONCLUI-SE que todas as assinaturas questionadas SÃO INAUTÊNTICAS GRAFICAMENTE, visto que NÃO PROVIERAM DO PUNHO ESCRITOR DA SUA LEGÍTIMA TITULAR ali indicada, a Sra. LEILLA BORGES DE LACERDA o que nos remete à afirmativa de que as peças questionadas sob exames se tratam de DOCUMENTOS FALSOS.” Logo, restou comprovado por meio do laudo pericial grafotécnico que o contrato questionado possuê assinatura e rubrica que divergem graficamente da assinatura da parte autora/apelada, atestando a sua falsidade. Não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém. Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora/apelante, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros. Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício sobre o tema, verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS ATESTANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Atestado pela perícia que a assinatura contida no suposto contrato celebrado entre as partes é falsa, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.” (TJ-MT - APL: 00108015720128110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/11/2016). No que tange ao quantum fixado pelo Juízo de origem, entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido. Todavia, o valor atribuído a titulo de danos morais pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser reduzidos. Nesses termos, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor/apelado. Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença a quo, para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.”

Pois bem, insurge-se a Instituição financeira ora agravante, contra a decisão monocrática, alegando que o Relator supostamente baseou sua decisão UNICAMENTE, no resultado da perícia grafotécnica realizada nos autos, e segundo alega aquele, este desconsiderou outras provas que demonstram a regularidade das contratações reclamadas.

Alega ainda, que houve equívoco da decisão agravada, na medida em que declarou a inexistência dos contratos de empréstimos de (no 248872212, no 246672242 e no 240472846,) firmado pela Agravada junto ao Banco Agravante e ainda, condenou esta à restituir a parte Agravada os valores dos referidos empréstimos, supostamente CONSIDERANDO UNICAMENTE O RESULTADO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE SEQUER FOI REALIZADA NOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O BANCO AGRAVANTE..

Todavia, diante da analise pormenorizada dos autos, entendo que na hipótese ocorreu inovação recursal, pois as teses suscitadas no agravo interno nunca foram expostas nos autos em momento anterior ao presente recurso.

E, isso se justifica, quando do despacho saneador (164576699), o Juízo a quo, oportunizou as partes a especificarem provas que pretendiam produzir, por sua vez o Banco ora agravante limitou apenas em apresentar quesitos para a perícia grafotécnica (id.164576704).

Além disso, a matéria aqui discutidas, não foi objeto nas razões de recurso de Apelação do Agravante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto no 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA - CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO. Não se conhece das questões relativas aos juros abusivos praticados pela instituição financeira requerida, relativamente aos empréstimos contratados via cartão de crédito, se na inicial a autora trouxe somente a tese de desconhecimento da contratação. Não sendo demonstrado o alegado vício de consentimento na formalização dos ajustes e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0809128-97.2020.8.12.0002, Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2022, p: 22/09/2022).

Por fim, registro que na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa ( AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Ainda que assim não fosse, os argumentos trazidos pelo agravante de que o banco Itaú BMG é parte ilegítima para responder aos demais contratos, bem ainda que a decisão se baseou em perícia grafotécnica realizada somente em apenas um contrato, beiram a litigância de má fé, haja vista que a instituição Banco BMG, e BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A, se tratam da mesma empresa, fazendo parte do mesmo conglomerado, aliado ao fato de que a agravante não trouxe aos autos os demais contratos supostamente firmados e devidamente assinados pela parte autora, motivo pelo qual, tanto a sentença, quanto a decisão ora agravada, considerou inexigível o débito indicado pela autora/apelante, por ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024